Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713137-58.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA SA, MARGARIDA MARIA COELHO DALLASTTA EMBARGADO: MARGARIDA MARIA COELHO DALLASTTA, CAIXA SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela CAIXA SEGURADORA S.A em face do acórdão lançado no ID. 52639141. Em 21/12/2023 as partes apresentaram acordo nos autos, conforme termos de ID. 54687240, e requerem a extinção do feito. É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir. Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e extingo o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Retire-se de pauta de julgamento. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital